Tribunal: TJPA
Processo: 0813902-54.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10686 - Multa Cominatória / Astreintes
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813902-54.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PRO SAUDE - ASSOCIACAO BENEFICENTE DE ASSISTENCIA SOCIAL E HOSPITALAR

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813902-54.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO QUE FIXOU PRAZO DE 48 HORAS PARA CUMPRIMENTO DE DECISÃO LIMINAR, BEM COMO ARBITROU MULTA NO IMPORTE DE 2 MILHÕES DE REAIS EM CASO DE DESCUMPRIMENTO. DECISÃO QUE NÃO APRESENTOU FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DECISÃO GENÉRICA. NULIDADE. NECESSIDADE APLICAÇÃO DO CONTRADITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso de agravo de instrumento e dar-lhe provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida
pela Exma. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0813902-54.2022.8.14.0000.

AGRAVANTE: PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO.

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
, interpostos pelo
PRÓ-SAÚDE - ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HOSPITALAR
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DA 6ª VARA CÍVEL DE SANTARÉM
, nos autos da Ação Civil Pública
,
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
.

Consta dos autos que a Agravante é a atual gestora do HRBA – Hospital Regional do baixo Amazonas do Pará – Dr. Waldemar Penna, em Santarém, o qual possui uma contratação pública com o Estado do Pará.

O Ministério Público ao apreciar os elementos e dados constantes do “Portal da Transparência” da Agravante verificou inúmeras falhas, razão pela qual ingressou com a ação de obrigação de fazer.

Aduz a agravante que o Agravado interpôs referida Ação requerendo em sede de liminar que a agravante regularizasse as 36 pendências verificadas no Portal de Transparência, onde restou verificado inúmeras falhas a serem sanadas.

O Magistrado
a quo
deferiu o pedido de tutela antecipada, determinado a regularização das pendências apontadas, no prazo de 30 dias.

Alega o agravante que apresentou contestação tempestivamente, tendo juntado mais de 750 páginas de documentos, demonstrando que a liminar concedida havia sido cumprida, esvaziando o objeto da ação.

Em replica, o agravado afirmou que não houve o cumprimento integral da determinação, restando itens em aberto, razão pela qual requereu a imediata regularização, sob pena de multa no importe de R$ 100.000,00 a cada mês de descumprimento.

O Magistrado
a quo
acolheu a alegação do agravado e proferiu decisão (ID 77731483), na qual, segundo o agravante, presumiu como descumprida a liminar e determinou o seu acatamento em prazo extremamente exíguo, (48 horas), sob pena de bloqueio judicial no valor de R$ 2.000.000,00 e crime de desobediência.

Aduz o agravante que a decisão padece de nulidade por ausência de fundamentação, em inobservância ao art. 489, inciso II e §1º, inciso IV do CPC.

Afirma a existência de nulidade por ausência de paridade e violação ao contraditório, posto que não abriu vista à agravante do documento juntado aos autos pelo agravado ID 56354844, o que demonstra descumprimento do art. 437, §2º do CPC, o juiz ainda aplicou de forma voluntária uma multa milionária que sequer foi requerida pelo agravado.

Aduz ainda, a nulidade em razão de imposição de ônus
extra petita
, o que viola o art. 492 do CPC.

A agravante ressalta a necessidade de imediata suspensão da decisão agravada. Bem como, a necessidade de dilação de prazo, redução da multa e afastamento do delito de desobediência.

Ao final, requereu:

“49.
Diante de todo o exposto, a Agravante espera e requer, assim, seja, primeiramente, atribuído imediato EFEITO SUSPENSIVO ao presente recurso, pelas razões especialmente expostas no item ‘III’ desta peça, disso comunicando-se o MM. Juízo a quo em ato contínuo, despindo-se desde já de qualquer eficácia a r. decisão de ID 77731483 ora agravada, isto até que venha a ser oportunamente apreciado o mérito recursal.

50. Caso assim prima face não se entenda, espera-se e requer-se liminarmente, então, sejam reponderados desde já por este E. Tribunal o prazo e as sanções impostas pela r. decisão ora agravada para o caso de descumprimento de liminar, isto à luz do externado no item ‘IV’ desta minuta de agravo, preferencialmente acatando as sugestões consignadas e excluindo, de todo modo, a sanção de delito de desobediência.

51. Na sequência, propugna a Agravante pelo integral provimento do presente recurso, a ensejar a anulação da r. decisão ora agravada e a determinação da retomada do feito em primeiro grau a partir de oportunização à Agravante de manifestação acerca do documento de ID 56354844.
52. Se não isso, que ao menos, então, sejam definitivamente reponderados nos termos aqui propostos o prazo e as sanções impostas pela r. decisão ora agravada, confirmando-se ainda eventual liminar concedida anteriormente neste sentido.”

Ao analisar o pedido liminar, deferi o efeito suspensivo para suspender a decisão agravada e determinar que o magistrado a quo oportunize à agravante se manifestar quanto as alegações do Ministério Público, no prazo legal para que, então, seja proferida nova decisão devidamente fundamentada.

O Ministério Público de 1º Grau apresentou contrarrazões, ID 12086398.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, uma vez que tempestivo e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do NCPC/2015, conheço do recurso de Agravo de Instrumento e passo à análise meritória.

De início, é importante destacar que o Recurso de Agravo de Instrumento se limita ao exame da decisão agravada, proferida pelo Magistrado
a quo,
de forma que é incabível analisar no presente recurso o mérito da ação principal, sob pena de incorrer em supressão de instância.

Portanto, cabe, neste momento, a análise dos requisitos necessários para a manutenção ou não da decisão interlocutória proferida pelo Magistrado
a quo
.

No presente caso, o agravante se insurge contra a decisão agravada, alegando sua nulidade em razão da ausência de fundamentação e inobservância do art. 489, II e §1º, IV do CPC, bem como violação ao tratamento paritário a ser dispensado às partes. Aduziu também, a nulidade da decisão em razão da imposição de ônus extra petita, o que viola o art. 492 do CPC.

Assim, pleiteia a dilação de prazo, redução da multa e afastamento do delito de desobediência.

Pois bem.

É importante esclarecer que a decisão agravada é tão somente aquela que considerou o descumprimento de uma determinação judicial e, portanto, fixou prazo de 48 horas para cumprimento e arbitrou multa de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais), além de delito de desobediência.

A decisão recorrida foi proferida nos seguintes termos:

“I – Há decisão liminar Id. n. 47938967 determinando o cumprimento de 32 itens, os quais o Ministério Público Estadual argumenta o seu descumprimento.

Com efeito, na encimada decisão constou o prazo de 30 dias para cumprimento, sem, contudo, se apor a possibilidade de aplicação de multa.

Desta feita, determino o cumprimento da decisão no prazo de 48horas, sob pena de bloqueio judicial de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais) e delito de desobediência.

II – Ultrapassado o prazo, autos conclusos.

P.R.I.”

Como visto, a decisão supratranscrita apesar de reconhecer o descumprimento da decisão anterior, não apresenta justificativa idônea para tal entendimento, restringindo-se a afirmar que o Ministério Público argumentou o não cumprimento da decisão liminar, constante no ID 47938967 do processo principal, razão pela qual arbitrou novo prazo para cumprimento sob pena de multa e imputação de crime de desobediência.

Ocorre que a parte agravante/requerido afirma que juntou aos autos documentação confirmando o cumprimento da decisão inicial, o que não foi levado em consideração pelo Magistrado a quo, ou pelo menos não foi mencionado na decisão guerreada quais os pontos não foram cumpridos, o que impossibilita a defesa do mesmo.

O Magistrado
a quo
ao arbitrar prazo de 48 horas e fixar multa por descumprimento, limitou-se a fazer referência a alegações da parte autora, deixando de declinar o real motivo pelo qual entendeu que houve descumprimento de decisão anterior, assim como não transcreveu ou apontou as razões que lhe levaram a tal convencimento.

De acordo com a Jurisprudência:
“O Superior Tribunal de Justiça tem

decidido que, embora se admita a técnica da fundamentação per relationem, tal procedimento não se satisfaz com a mera referência à peça processual que se adota como razões de decidir, sendo necessária, no mínimo, a transcrição dos argumentos que levaram o magistrado a determinada conclusão, sob pena de nulidade.

5. Recurso provido para anular a decisão que determinou a quebra do sigilo bancário dos recorrentes, determinado que, caso a medida já tenha sido efetuada, sejam desentranhados dos autos os elementos de informação dela decorrentes.”
(RHC 69.720⁄MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 19⁄05⁄2016, DJe 07⁄06⁄2016, grifou-se)

A ausência de fundamentação exata quanto aos termos da decisão dificulta a defesa da parte, assim como não oportuniza o direito de manifestação quanto as alegações do autor da ação/agravado, no que diz respeito ao descumprimento parcial da decisão.

O art. 93, inciso IX, da CF/88, dispõe que todas as decisões judiciais deverão ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

No mesmo sentido, há previsão no art. 11, do CPC, vejamos:
“Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade”
.

A Jurisprudência, como dito, é pacífica quanto a ocorrência de nulidade em razão de decisão genérica:

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. QUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO. 1. A decisão que determina a quebra de sigilo fiscal e bancário deve conter fundamentação concreta, justificando a razão pela qual a medida deva recair sobre a pessoa a quem é dirigida. 2.
Carece de fundamentação a decisão genérica, que não enfrenta os fatos particulares do caso, podendo servir a qualquer outro
. 3. Recurso ordinário provido, para anular a decisão que impôs a quebra dos sigilos fiscal e bancário da recorrente, determinando que, caso a medida já tenha sido efetuada, sejam desentranhados dos autos os elementos de informação dela decorrentes.

(STJ - RMS: 51273 SP 2016/0148687-5, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 11/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019) (negritei a parte que interessa)

Portanto, sem maiores esforços interpretativos, resta cristalino que o magistrado
a quo
se valeu de fundamentação genérica ao proferir a decisão agravada, uma vez que não apresentou qualquer justificativa concreta, além de não levar em consideração os documentos juntados pelo agravante, e não oportunizar que o mesmo se manifestasse quanto as alegações de descumprimento por parte do autor, ora agravado.

Assim, diante da verificação de nulidade da decisão agravada, faz-se desnecessária a análise dos demais pontos recursais.

Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para confirmar a decisão liminar anteriormente concedida, no sentido de declarar a nulidade da decisão agravada, em razão da ausência de fundamentação idônea, razão pela qual deve o magistrado a quo, oportunizar o contraditório entre as partes e proferir nova decisão.

Notifique-se o Magistrado a quo.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 08/11/2023